Tribunal: TJDFT
Processo: 0704729-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. CANDIDATO. CARGO. POLÍCIA PENAL ELIMINAÇÃO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DO CANDIDATO. FATO RELEVANTE. INEXISTÊNCIA. PARENTESCO. CUSTODIADOS. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AUSÊNCIA DOS MOTIVOS. VIOLAÇÃO DA LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao Poder Judiciário é vedada a análise do mérito do ato administrativo, substituindo a banca examinadora de concurso público a fim de reexaminar o conteúdo ou modificar os critérios correção das questões do certame, salvo quando constatada ofensa ao princípio da legalidade, mediante a presença de teratologia, ilegalidade ou inconstitucionalidade evidentes, ou, ainda, em caso de afronta ao princípio da vinculação ao edital.
2. Hipótese que impõe a ponderação entre o direito ao livre acesso aos cargos públicos e as restrições impostas aos concorrentes na seleção, quanto aos rigorosos critérios de retidão de conduta moral, social e ética para cargos na área de segurança pública.
3. Nos termos do art. 50 da Lei no 9.784/99, os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando (I) neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses, ou quando (III) decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública. Para tanto, o referido diploma exige que a motivação seja explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, nesse caso, serão parte integrante do ato (§ 1o).
4. No caso concreto, pelo que se depreende das respostas do candidato, não houve omissão dolosa de fato relevante capaz de macular a idoneidade moral dele, apta a justificar a eliminação do Autor das demais etapas do concurso. O Ato Administrativo impugnado, portanto, é nulo, tanto pela ausência dos motivos que o fundamentam, quanto pela falta de razoabilidade.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1282553, com repercussão geral (Tema 1.190), fixou a seguinte tese “A suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15 inciso III da Constituição Federal - condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos - não impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, desde que não incompatível com a infração penal praticada, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (Constituição Federal, artigo 1°, incisos III e IV) e do dever do Estado em proporcionar as condições necessárias para harmônica integração social do condenado, objetivo principal da execução penal, nos termos do artigo 1° da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84). O início do efetivo exercício do cargo ficará condicionado ao regime da pena ou à decisão judicial do Juízo de Execuções, que analisará a compatibilidade de horários” (Tema 1.190).
6. Caso de candidato eliminado na fase de investigação social que não omitiu qualquer informação relevante.
7. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e não providas.